Tribunal: TJDFT
Processo: 0015472-31.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015472-31.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A execução foi extinta em relação aos substituídos FLAVIA NERY DE ALBUQUERQUE ALMEIDA, FRANCILINO MONTEIRO DA SILVA (ID: 33935458), FABIO BARROS DA SILVEIRA e FATIMA DE OLIVEIRA SALES (ID: 33935777) em virtude da existência de coisa julgada. No ID: 42799624, foram acostados os cálculos referentes aos honorários da execução e os relativos aos substituídos FÁTIMA CONCEIÇÃO ALDAVE MARTINS, FÁTIMA DE OLIVEIRA SALES, FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO, FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA, FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA e FLAVIO DA SILVA SOUSA. As partes impugnaram as planilhas. No ID: 43076681, o exequente alegou a ocorrência de anatocismo (incidência de juros sobre juros) e apontou erro na base de cálculo dos honorários da execução. O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$28.225,88 (ID: 43393561). O exequente informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 43393562). Na decisão de ID: 44858393, em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 43393562, foram homologados os valores referentes aos substituídos FÁTIMA CONCEIÇÃO ALDAVE MARTINS, FÁTIMA DE OLIVEIRA SALES, FERNANDA PEREIRA DO NASCIMENTO, FERNANDO JORGE BRESSAN DE OLIVEIRA, FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA e FLAVIO DA SILVA SOUSA. Foram expedidas as ordens de pagamento. Posteriormente, a execução foi extinta em virtude do pagamento em relação aos servidores FLAVIO DA SILVA SOUSA (ID: 52709799) e FATIMA DE OLIVEIRA SALES (ID: 59892803). Pois bem. Quanto aos honorários de execução, verificou-se nas planilhas do devedor (ID: 43393562 - Pág. 1) equívoco na base de cálculo pela inclusão dos créditos do servidor FRANCILINO MONTEIRO DA SILVA, excluído da execução em razão da coisa julgada (ID: 33935458). Diante disso, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos valores devidos a título de honorários de execução a M de Oliveira Advogados &amp; Associados, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 43393562, sem inclusão dos créditos do servidor FRANCILINO MONTEIRO DA SILVA. Acostada a nova planilha, independentemente de nova conclusão, intimem-se as partes para se manifestar sobre os cálculos. Brasília, 19 de julho de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR